Tribunal: TJBA
Processo: 8000506-40.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000506-40.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

APELADO: PALOMA LUJAMBIO ALVES

Advogado(s)
:
HIGOR COSTA PINTO, SINESIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO, IAGO BARRETO CATARINO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE SALVA-VIDAS. REAJUSTE DE VENCIMENTO BASE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VALOR INFERIOR AO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO JUDICIAL LIMITADA PELA SÚMULA VINCULANTE 4 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por servidora pública ocupante do cargo efetivo de salva-vidas, visando ao reajuste de vencimento base e ao pagamento das diferenças salariais, bem como à alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade. A sentença julgou procedente o pedido, determinando a correção do vencimento para R$ 1.500,00, conforme Anexo I da Lei Municipal nº 3.761/2015, e fixou o adicional de insalubridade em 30% sobre o vencimento base, nos termos do art. 89, §1º, I, da Lei Municipal nº 3.760/2015, com pagamento retroativo das diferenças desde fevereiro de 2018. O Município arguiu preliminar de perda superveniente do objeto, sob alegação de desligamento da autora, e, no mérito, contestou a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há perda superveniente do objeto em razão do alegado desligamento da servidora; (ii) estabelecer se é devido o reajuste do vencimento base da autora para R$ 1.500,00 e a fixação do adicional de insalubridade em 30% sobre o referido vencimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de perda superveniente do objeto é rejeitada diante da ausência de prova, por parte do Município, quanto ao efetivo desligamento da servidora, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.
A remuneração da servidora estava fixada, por lei municipal (Lei nº 3.761/2015), no valor de R$ 1.500,00, conforme o Anexo I, sendo constatado nos autos o pagamento de valor inferior, o que configura violação ao princípio da legalidade (CF/1988, art. 37, X), impondo-se a correção do vencimento base.
A legislação municipal (Lei nº 3.760/2015, art. 89, §1º, I) prevê expressamente o direito ao adicional de insalubridade no percentual de 30% sobre o salário base, o que autoriza sua concessão, desde que preenchidos os requisitos legais.
Contudo, em razão da Súmula Vinculante nº 4 do STF, é vedado ao Poder Judiciário fixar ou alterar a base de cálculo do adicional de insalubridade quando ausente regulamentação legal expressa, sendo admissível apenas a observância da legislação municipal vigente ou, na sua ausência, a aplicação subsidiária das normas federais (como a NR 15), o que, no caso, indica percentual de 20% sobre o salário mínimo, por se tratar de atividade de insalubridade de grau médio

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O afastamento da preliminar de perda superveniente do objeto exige a demonstração, pelo ente público, do efetivo desligamento da servidora, nos termos do art. 373, II, do CPC.
A Administração Pública está vinculada aos valores remuneratórios fixados em lei municipal específica, sendo devido o pagamento das diferenças salariais quando constatado pagamento inferior ao previsto.
A concessão judicial de adicional de insalubridade exige previsão legal específica, sendo vedada a fixação judicial da base de cálculo em afronta à Súmula Vinculante 4 do STF.
Na ausência de regulamentação específica, admite-se a aplicação supletiva das normas federais (NR-15), desde que haja autorização legislativa local para a concessão do adicional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIII; 37, II e X; 39, §3º; 41; CPC, art. 373, II; Lei Municipal nº 3.761/2015, art. 1º e Anexo I; Lei Municipal nº 3.760/2015, art. 89, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl 65742/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22.04.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000038-89.2021.8.05.0076, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 5ª Câmara Cível, j. 05.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000506-40.2019.8.05.0103
, oriundos da Comarca de Santo Amaro, em que figuram como
apelante
MUNICIPIO DE ILHEUS
e como apelada
PALOMA LUJAMBIO ALVES

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator